Tribunal: TJDFT
Processo: 0701886-77.2017.8.07.0017
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO ENTRE EX-COMPANHEIROS. POSTAGEM FEITA NA REDE SOCIAL FACEBOOK. COMENTÁRIO FEITO EM FOTOGRAFIA POR TERCEIRO. SUPOSTA OFENSA À HONRA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. CONFLITOS NO RELACIONAMENTO AFETIVO. MÚTUAS AGRESSÕES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SUCUMBÊNCIA INVERTIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação no qual a parte recorrente questiona sua condenação em compensação a título de danos morais, pois, na sua acepção, a postagem feita em sua conta na rede social Facebook não constitui afronta a direitos de personalidade do seu ex-companheiro.
2. Da análise dos autos, percebe-se que o autor da ação, ora apelado, manteve um romance com a ré, ora apelante, no qual os diversos conflitos vivenciados pelo casal originaram a postagem objeto da demanda. Ainda, constata-se que tanto a publicação da demandada, quanto o comentário feito por terceiro em fotografia do autor, ora apelado, ambos no Facebook, possuíam conteúdos relacionados a suposta violência doméstica perpetrada pelo ex-companheiro da recorrente.
3. Do acervo probatório, verifica-se histórico de intenso desentendimento entre as partes, atos que foram apreciados na esfera penal, diante da acusação de violência doméstica apresentada pela ré contra seu ex-companheiro. Além disso, embora o autor tenha sido absolvido das acusações no âmbito penal, referentes aos atos de violência doméstica praticados contra a ré, sua ex-companheira, a absolvição ocorreu por falta de provas, não sendo possível concluir que efetivamente as agressões não tenham ocorrido. Portanto, considerando o ambiente conflituoso alimentado pelas partes, não se verifica os elementos necessários à condenação no dever de compensar a título de danos morais.
4. Observa-se que o autor da ação, ora apelado, fundamentou o seu direito à compensação em danos morais em duas postagens, uma delas feita no perfil da demandada, ora recorrente, sem mencionar expressamente o nome do seu ex-companheiro e excluída da página logo em seguida, o que não demonstra violação à personalidade, máxime da honra, haja vista não constar elementos que evidenciem eventuais prejuízos suportados, inclusive o conhecimento de terceiros acerca do conteúdo postado. No que diz respeito à outra postagem, averígua-se que o comentário não foi feito pela ré, ora recorrente, mas sim por terceiro, não podendo tal fato lhe ser imputado, até porque, na mesma publicação, consta comentário abonador (emoji de coração) deixado pela apelante.
5. Portanto, evidencia-se a ausência dos elementos necessários ao dano moral, já que não ficou demonstrada a suposta violação à honra do autor, ora recorrido. Cabe acrescer que o comentário feito na rede social da recorrente, embora possua cunho agressivo, foi baseado em processo que se encontrava em curso à época dos fatos. Diante de tais considerações, deve ser reformada a r. sentença atacada.
6. A reforma da sentença ocasiona a inversão do ônus da sucumbência para atribuí-lo integralmente à parte vencida.
7. Recurso conhecido e provido. Sucumbência invertida.